Tribunal: TJBA
Processo: 8090783-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090783-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ANTONIO VICENTE PINHEIRO

Advogado(s)
:
SYLAS SANTANA DUARTE

APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E CARÊNCIA DE AÇÃO, PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA.
EMPRÉSTIMO
PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
PESSOA FÍSICA. JUROS ABUSIVOS.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO
.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO INCIDÊNCIA.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
nº
8036545-49.2022.8.05.0000
, da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante

o BANCO BRADESCO S.A
e, Apelado,
ANTONIO VICENTE PINHEIRO
.

Acordam
os Desembargadores
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto condutor.